Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737452-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE MEIRELES SOUSA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSUÉ MEIRELES SOUSA VIEIRA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum que move em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN (proc. no 0705588-23.2020.8.07.0018), na qual a MM. Juíza a quo negou o pedido de tutela de urgência, requerida para que seja suspenso o bloqueio de circulação do veículo automotor de sua propriedade, bem como seja expedido o CRLV correspondente ao ano de 2020. Aduz o agravante, em síntese, que sofreu acidente automobilístico com o referido veículo em 16.01.2017 e que, na ocasião, foi atendido de forma integrada pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal; informa que a PRF registrou boletim de ocorrência próprio, no qual apontou itens danificados no veículo que, segundo entende, não correspondiam à verdade, classificando-os como de grande monta. Sustenta que, mesmo passando por dificuldades financeiras, dedicou-se aos reparos de seu veículo nos últimos anos com a intenção de prestar serviços de transporte de aplicativo, a fim de proporcionar melhores condições de vida à sua família. Alega que ao requerer ao departamento agravado a expedição do CRLV de 2020 do veículo, o pleito lhe foi negado sob a justificativa de que havia uma restrição sistêmica sobre o mesmo, nominada de grande monta, o que ensejaria a sua perda total. Destaca que nunca tomou conhecimento de que a PRF lavrara ocorrência própria, o que, na prática, provocou a restrição sobre o seu veículo e a sua inutilização. Afirma que submeteu seu veículo ao exame de 02 (dois) engenheiros mecânicos, os quais declararam que o veículo sofrera danos de média monta, estando apto à perfeita utilização. Entende que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que a Resolução CONTRAN no 544, de 19.08.2015, estabelece que o dano na categoria de “grande monta” se dá quando o total de itens assinalados como avariados for superior a 6 (seis) itens, sendo que os laudos subscritos pelos engenheiros mecânicos somam valor inferior, enquadrando-o como de “média monta”, nos termos da legislação em referência; b) que houve abuso por parte do agravado, bem como do agente da PRF que preencheu o boletim de ocorrência, ao impor bloqueio administrativo sobre veículo com plena capacidade de recuperação; c) que não foi informado acerca da restrição, motivo pelo qual não pode interpor o recurso previsto no item 3.5 do Anexo I da Resolução CONTRAN no 544/2015, o que possibilitaria requerer a reclassificação do dano como de “média monta”; d) que as circunstâncias fáticas indicam ofensa aos princípios da legalidade e da eficiência. Aponta todo o arrazoado como indicativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, a necessidade de prover o sustento próprio e de sua família pela utilização do veículo em questão. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao departamento de trânsito agravado que suspenda o bloqueio que recai sobre o veículo Fiat Uno, placa PUT 8264 e expeça o CRLV 2020 a ele correspondente. No mérito, a confirmação da medida e o provimento do recurso interposto. Recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 70707337). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse juízo de cognição sumária, não observo a probabilidade de provimento do recurso, ante a necessidade de melhor averiguação do quantitativo de danos sofridos pelo veículo, os quais levaram o agente público a enquadrá-los como de grande monta, nos termos dos itens assinalados no “Relatório de Avarias” (ID 19195169). Nesse sentido, bem elucidou a MM. Juíza singular, conforme fundamentação da r. decisão combatida, senão vejamos (ID 71112485 dos autos de origem) (...) “Alega o autor que após o acidente automobilístico ocorrido em 16/1/2017 um policial rodoviário ao registrar o fato classificou os danos sofridos pelo automóvel como de grande monta, o que o torna irrecuperável e impede a circulação. Sustenta, ainda, que o agente público não possui qualificação técnica para avaliar um dano de grande monta, anexando laudos técnicos que contrapõe a conclusão do agente público. A Resolução n. 544/2015 do CONTRAN, que estabelece a classificação de danos decorrentes de acidentes, preceitua em seu artigo 2°, § 5° que é imprescindível o registro completo do acidente no boletim de ocorrência de acidente de trânsito – BOAT, o que de fato ocorreu conforme documento de ID 70684504 (BOAT n. 17008688B01). Dispõe, ainda, o artigo 3° da referida resolução que o agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o nas categorias dano de pequena, média ou grande monta, considerando como dano de grande monta quando o total de itens avariados for superior a seis (item 3.4, Anexo I, da Resolução n. 544/15 do CONTRAN). Da analise do documento de ID 70684504, pag. 4-5 constam sete itens avariados, portanto, em análise perfunctória, típica dessa fase processual, correta a classificação do dano como de grande monta. Ademais, qualquer alteração da classificação dos danos e, por consequência, dos itens avariados depende de dilação probatória, respeitado o contraditório. Cumpre, ainda, ressaltar que o autor não alegou nenhuma ilegalidade na classificação, além da falta de qualificação do agente público e da divergência da classificação realizada por esse e aquelas constantes dos laudos técnicos anexados pelo autor, o que não é suficiente para altera-la. Dessa forma, restou evidenciada a ausência de probabilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA.” (...). Sem grifos no original. Com efeito, o quantitativo de danos sofridos pelo veículo do agravante – 07 (sete), os quais foram anotados por agente público dotado de competência para preencher o Relatório de Avarias, demonstra, a princípio, a legalidade e regularidade da classificação de “grande monta” registrada pelo departamento de trânsito agravado, eis que em conformidade com o item 3.4 do Anexo I da Resolução no 544/2015 do CONTRAM. Nesse sentido, em que pese a autoridade dos laudos juntados pelo agravante, os quais infirmam a quantidade de danos sofridos pelo veículo e que estes deveriam enquadrar-se na categoria de “média monta”, a prova é unilateral e deve ser submetida ao devido contraditório. Lado outro, é de se notar que ainda que se concluísse possível, em sede de cognição sumária, o enquadramento do veículo do agravante na categoria de danos de média monta, o fato não ensejaria o levantamento imediato da restrição imposta ao mesmo, tendo em vista o procedimento estabelecido pelo art. 7o da Resolução no 544/2015 do CONTRAN para o desbloqueio de veículos nesta hipótese, sob pena de se aviltar o próprio objeto da norma, que é o de submeter “os veículos acidentados a procedimentos de controle para que possam voltar a circular nas vias públicas em segurança”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 08:13:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator